Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARIA RUSCHI, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para a comarca de Vila Velha/ES, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, cuida-se de pedido de reparação de danos por suposta má gestão do fundo PASEP. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo decidiu sem conceder oportunidade prévia à parte se manifestar sobre a matéria e que a decisão estaria amparada em fundamento meramente político e sem embasamento legal. Na espécie, a competência seria definida por critério territorial, portanto relativa, sendo impassível de reconhecimento de ofício a teor do enunciado 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e fixar a competência do juízo de origem para processar e julgar o feito. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, razão porque o pedido foi indeferido e facultado o recolhimento do preparo. Sobreveio comprovação do pagamento da taxa judiciária (ID 33457250). É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ajuizada por REGINA MARIA RUSCHI em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora requer a condenação da ré ao pagamento de valores supostamente desfalcados de sua conta PIS/PASEP. Verifico que a parte autora reside em Vila Velha/ES e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação se deu naquela cidade Vitória/ES. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos do PIS/PASEP pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Vitória/ES. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo ao Juízo competente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação distribuída à Terceira Vara Cível de Brasília e em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, lastreada em opção do autor pelo foro da sede da empresa. A questão merece análise mais aprofundada, cujo mérito deve ser dirimido pelo colegiado. No entanto, caso mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos imediatamente à comarca de Vila Velha/ES, esvaziando-se o objeto do recurso. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator